Tribunal: TJMT
Processo: 0021990-39.2015.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021990-39.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSA ESTELA ROJAS DIAZ - CPF: 766.963.911-34 (EMBARGANTE), ALINE CAVALCANTE REZINO NUNES - CPF: 010.283.941-79 (EMBARGANTE), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - CPF: 028.914.021-89 (ADVOGADO), ROSA ESTELA ROJAS DIAZ - CPF: 766.963.911-34 (EMBARGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ALINE CAVALCANTE REZINO NUNES - CPF: 010.283.941-79 (EMBARGADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - CPF: 028.914.021-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO. OBSTETRA. ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DO PRÉ-NATAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA NO MOMENTO DO PARTO PREMATURO. SERVIÇO DE CARÁTER OPCIONAL QUE NÃO DISPENSA O DIREITO DE ESCLARECIMENTO ADEQUADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PACIENTE QUE FOI SUBMETIDA A RISCO DESNECESSÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a condenação por danos morais, decorrente da violação ao dever de informação em relação à assistência no parto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSA ESTELA ROJAS DIAZ contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu seu recurso de apelação, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO. OBSTETRA. ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DO PRÉ-NATAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA NO MOMENTO DO PARTO PREMATURO. SERVIÇO DE CARÁTER OPCIONAL QUE NÃO DISPENSA O DIREITO DE ESCLARECIMENTO ADEQUADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PACIENTE QUE FOI SUBMETIDA A RISCO DESNECESSÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de assistência da médica que acompanhou o pré-natal no momento do parto configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O médico obstetra que acompanha integralmente a gestação da paciente cria a legítima e natural expectativa de que prestará assistência também no momento do parto, impondo-lhe o dever de prestar informação prévia e inequívoca sobre suas limitações de disponibilidade.

A omissão do profissional em cumprir o dever de informação configura ato ilícito (negligência), por violar a boa-fé objetiva, o direito à informação e o princípio da autonomia do paciente. Embora pareceres de conselhos de medicina disponham que não há garantia de atendimento no parto pelo médico do pré-natal, tais orientações não eximem o profissional da obrigação de prestar esclarecimentos prévios e completos à gestante.

O ônus de comprovar o cumprimento do dever de informação e a obtenção do consentimento informado é do médico, não sendo suficiente para tal fim a mera alegação de aviso verbal, desprovida de registro em prontuário ou em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

O dano moral, na hipótese, decorre da angústia, insegurança e sensação de abandono vivenciadas pela parturiente que, em momento de extrema vulnerabilidade, se vê desassistida pela profissional de sua confiança e exposta a risco desnecessário ao ser compelida a procurar outro profissional/hospital.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Aduz a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, por supostamente não ter enfrentado todos os argumentos da defesa, especialmente quanto à valoração da prova testemunhal e à distribuição do ônus probatório acerca do contato telefônico na noite dos fatos.

Afirma que o acórdão considerou irrelevante a comprovação do contato telefônico, fato que entende ser crucial, pois, sem ter ciência do início do trabalho de parto, não poderia ter negado atendimento, cabendo à embargada o ônus de provar suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Argumenta que, por não ter sido contatada pela paciente ou pelo hospital, não há que se falar em omissão ou negligência de sua parte que caracterize ato ilícito, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para, com efeitos infringentes, anular o acórdão e julgar a ação de conhecimento totalmente improcedente, afastando o dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas no ID 342820899.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

Neste caso, os vícios apontados, em verdade, traduzem mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado, pretendendo a reabertura da discussão de mérito, finalidade para a qual a via estreita dos embargos de declaração se revela manifestamente inadequada.

A suposta omissão quanto à prova testemunhal não se sustenta. O acórdão analisou o depoimento, mas, com base no princípio do livre convencimento motivado, concluiu que um aviso verbal supostamente transmitido por uma secretária não possui a robustez necessária para comprovar o cumprimento do dever qualificado de informação e a obtenção do consentimento esclarecido da paciente.

Da mesma forma, o julgado foi categórico ao afastar a relevância da comprovação do contato telefônico. A fundamentação é clara: se a própria médica afirma que não atenderia a paciente naquelas circunstâncias (parto de madrugada, fora de seu plantão), a prova da ligação torna-se irrelevante para a configuração do ilícito, que, repita-se, decorreu da omissão de informação prévia.

O que se verifica, portanto, não é a existência de omissão, mas uma tentativa da embargante de reabrir o debate sobre a valoração das provas e o mérito da causa, buscando fazer prevalecer sua tese em detrimento daquela adotada, de forma unânime e fundamentada, por este Colegiado.

Não havendo, portanto, omissão, contradição ou qualquer outro vício sanável pela via dos embargos de declaração, a sua rejeição é medida que se impõe.

No que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Ademais, o art. 1.025 do CPC diz que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026